Tribunal: TJMT
Processo: 1026968-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026968-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO

– EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DE CITAÇÃO
NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N. 414, DO C. STJ –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o
j
uízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação
editalícia
.

3.
A existência de gravame de alienação fiduciária
indica a necessidade da
penhora se limitar aos direitos e ações que a parte execut
ada dispõe sobre o bem alienado, de modo que
a inclusão de registro de transferência via sistema RENAJUD
se mostra viável
a fim de obstar eventual tentativa de alienação do bem e resguardar os interesses da exequente.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD

5
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)
que,
nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1030378-95.2021.8.11.0003
ajuizada
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
, rejeitou
os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação por edital e do bloqueio efetivado via Sistema RENAJUD.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o
fundamento de que não foram esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a sua citação, haja vista que somente duas tentativas de citação foram empreendidas, ambas no mesmo endereço, sem que qualquer diligência tenha sido realizada no sistema INFOJUD.

Aduz que o juízo
a quo

partiu de premissa fática equivocada ao entender que

é a proprietária do veículo
Triton
, placa QBJ-4128, por ser a “alienante” do bem.

Em verdade, é a possuidora do bem –
Compradora/Devedora
–, enquanto a propriedade, dada a cláusula de reserva de domínio, continua na esfera patrimonial da HPE Automotores do Brasil
LTDA

Nesses termos, requereu a antecipação da tutela recursal
para
“cancelar imediatamente a restrição de circulação do veículo
Triton
, placa QBJ-4128”.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do ato citatório p
raticado no processo executivo, assim
como para
“r
evogar/cancelar a penhora e restrição de
circulação

recaídas
sobre o veículo
Triton
, placa QBJ-4128
”
.

Subsidiariamente, requereu a substituição da restrição
de

“circulação”
para de
“transferência”
.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
194843161
.

A parte agravante interpôs agravo interno no Id.
200878663
.

A Fazenda Pública
apresentou resposta
ao agravo de instrumento no Id.
205391683
,

pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1030378-95.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

(MT)
, rejeitou os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação por edital e do bloqueio efetivado via Sistema RENAJUD.

Pois bem.

De início, a
parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o
fundamento de que não foram esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a sua citação, haja vista que somente duas tentativas de citação foram empreendidas, ambas no mesmo endereço, sem que qualquer diligência tenha sido realizada no sistema INFOJUD.

No
que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do
REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as
citações por correio e por oficial de Justiça. (
REsp
1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos
na origem
que a citação via carta registrada com aviso de recebimento – AR (correios) restou
frustrada
(Id.
78278367
).

De igual modo, foi certificado pelo oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id.
85840493
).

Com efeito, foi procedida a citação
editalícia
da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade no caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial
de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE
– SÚMULA N. 414, DO C.
STJ – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8º, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C, STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação
editalícia
.

3. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

4. Recurso não provido
”
.

(N.U 1001305-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 14
.
5
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal
nesse ponto
não comporta provimento.

Q
uanto
à

apontada
ilegalidade na penhora do veículo
Triton
, placa QBJ-4128
,
por meio do sistema RENAJUD
, a parte agravante sustenta que
por ser a “alienante” do bem
,

e
m verdade, é a possuidora do bem –
Compradora/Devedora
–, enquanto a propriedade, dada a cláusula de reserva de domínio, continua na esfera patrimonial da HPE Automotores do Brasil LTDA
, motivo pelo qual requereu o imediato cancelamento da restrição.

Sobre tais razões apresentadas pela parte ora agravante,
infere-se dos
autos na origem
que o
d.
juízo
a quo
registrou na decisão
agravada
que:

“[...].

Neste caso, a matéria defensiva deveria ser discutida em embargos de terceiro, pois a verificação da legitimidade e a possibilidade de penhora do bem com
cláusula de reserva de domínio pode depender de dilação probatória, com atenção às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, não há como prosperar o pleito da parte executada, porquanto a matéria de fundo da presente exceção deveria ser deduzida em sede de embargos de terceiro.

[
...]”
.

Sabe-se que o
bem alienado fiduciariamente, na medida em que não integra o patrimônio do devedor não pode ser objeto de penhora. Entretanto, não há qualquer óbice que os direitos do devedor
fiduciante
oriund
os do contrato sejam constritos, consoante jurisprudência firme e consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a
inda que possível
a
penhora apenas dos
direitos e ações decorrentes do contrato de alienação fiduciária,
o lançamento da restrição de transferência do veículo junto ao Sistema RENAJUD se faz necessário para o fim de que
sejam preservados os direitos do credor e de terceiros de boa-fé.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS E AÇÕES. RESTRIÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA. INCLUSÃO NO SISTEMA RENAJUD. VIABILIDADE
.

A existência de gravame de alienação fiduciária em favor do exequente não impede que o bem garantidor do título seja indicado para constrição judicial, devendo a penhora se limitar aos direitos e ações que a parte executada dispõe sobre o bem alienado.

Viabilidade da inclusão de registro de transferência via sistema RENAJUD, a fim de obstar eventual tentativa de alienação do bem e resguardar os interesses da exequente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
UNÂNIME
”
.

(Agravo de Instrumento, Nº 70081132524, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 26
.
9
.
2019)
.

RENAJUD

Por fim, merece registro que o c. Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
REsp
1.669.427⁄RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
9⁄6⁄2017;
AREsp
1.165.070⁄MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
7⁄11⁄2017;
AREsp
1.076.857⁄MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5⁄5⁄2017;
AREsp
1.071.742⁄MG, Rel. Ministra Isabel
Gallotti
,
DJe
18⁄4⁄2017;
AREsp
1.062.167⁄MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
5⁄9⁄2017; e
AREsp
1.155.900⁄MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe 02/10/2017
.

Sendo assim, a insurgência recursal

quanto ao bloqueio de veículo realizada na execução fiscal na origem
não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024